Tribunal: TJSP
Processo: 2023222-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Cumprimento de sentença – Inconformismo da ré contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação por ela apresentada em relação ao cálculo a título de juros de mora – Juros moratórios que incidem por expressa disposição legal – Inteligência da Súmula 254 do C. STF – Penhora realizada e montante depositado em juízo – Ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Cumprimento de sentença – Inconformismo da ré contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação por ela apresentada em relação ao cálculo a título de juros de mora – Juros moratórios que incidem por expressa disposição legal – Inteligência da Súmula 254 do C. STF – Penhora realizada e montante depositado em juízo – Ato necessário à satisfação do débito devido pela agravante, devedora renitente – Inconformismo genérico – Decisão mantida, porquanto em estrita consonância a decisão anterior, transitada em julgado – Recurso desprovido.